Tribunal: TJSP
Processo: 1003848-47.2020.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Serviço Urbano dos exercícios de 2015 a 2019 – Município de Cajamar – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta do débito de IPTU datado de 2015 – Após sofrer penhora, executado demonstrou administrativamente não ser sujeito passivo dos tributos – Processo extinto sem julgamento de mérito – CDA's executadas já indicavam nome da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Serviço Urbano dos exercícios de 2015 a 2019 – Município de Cajamar – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta do débito de IPTU datado de 2015 – Após sofrer penhora, executado demonstrou administrativamente não ser sujeito passivo dos tributos – Processo extinto sem julgamento de mérito – CDA's executadas já indicavam nome da proprietária do imóvel – Possível redirecionamento sem ofensa à súm. 392 do STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.